Tribunal: TJSP
Processo: 1003180-24.2019.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

RECURSO DA AUTORA QUE CONFESSA TER EFETUADO O PAGAMENTO DAS FATURAS EM VALOR INFERIOR AO TOTAL, ALEGANDO QUE NÃO DEVERIAM INCIDIR ENCARGOS MORATÓRIOS EM RAZÃO DE TER PAGO VALOR SUPERIOR AO MÍNIMO. ARGUMENTAÇÃO QUE NÃO CONVENCE, TENDO EM VISTA QUE O PAGAMENTO PARCIAL NÃO AFASTA O INADIMPLEMENTO DE SUA

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

RECURSO DA AUTORA QUE CONFESSA TER EFETUADO O PAGAMENTO DAS FATURAS EM VALOR INFERIOR AO TOTAL, ALEGANDO QUE NÃO DEVERIAM INCIDIR ENCARGOS MORATÓRIOS EM RAZÃO DE TER PAGO VALOR SUPERIOR AO MÍNIMO. ARGUMENTAÇÃO QUE NÃO CONVENCE, TENDO EM VISTA QUE O PAGAMENTO PARCIAL NÃO AFASTA O INADIMPLEMENTO DE SUA PARTE.

PREVISÃO DO CUSTO EFETIVO TOTAL DO FINANCIAMENTO DO DÉBITO QUE CONSTA EM TODAS AS FATURAS.

DESCABIMENTO DA LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, POIS AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NÃO SE SUBMETEM AO DECRETO No 22.626/33 (LEI DA USURA), DE ACORDO COM A SÚMULA No 576 DO STF. AUTORA QUE SE LIMITA A ALEGAR ABUSIVIDADE, DEIXANDO DE TRAZER PARÂMETROS OBJETIVOS DE COTEJO PARA SUSTENTAR SUAS ALEGAÇÕES.

OPERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO DÉBITO QUE ATRAI A INCIDÊNCIA DO IOF. DESCABIMENTO DE SUA DEVOLUÇÃO.

SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003180-24.2019.8.26.0072, da Comarca de Bebedouro, em que é apelante SÔNIA
MARLI GROSSI KETELHUT (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OMNI S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003180-24.2019.8.26.0072 -Voto no
2
Comarca:
Foro de Bebedouro– 3a Vara
Processo no:
1003180-24.2019.8.26.0072
Apelante:
SÔNIA MARLI GROSSI KETELHUT (JUSTIÇA
GRATUITA)
Apelado:
OMNI
S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
Juiz Prolator: João Carlos Saud Abdala Filho
VOTO N.o 18.965
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE
CARTÃO
DE
CRÉDITO.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO
DA
AUTORA
QUE
CONFESSA
TER
EFETUADO O PAGAMENTO DAS FATURAS EM
VALOR INFERIOR AO TOTAL, ALEGANDO QUE NÃO
DEVERIAM INCIDIR ENCARGOS MORATÓRIOS EM
RAZÃO DE TER PAGO VALOR SUPERIOR AO
MÍNIMO. ARGUMENTAÇÃO QUE NÃO CONVENCE,
TENDO EM VISTA QUE O PAGAMENTO PARCIAL
NÃO AFASTA O INADIMPLEMENTO DE SUA PARTE.
PREVISÃO
DO
CUSTO
EFETIVO
TOTAL
DO
FINANCIAMENTO DO DÉBITO QUE CONSTA EM
TODAS AS FATURAS.
DESCABIMENTO DA LIMITAÇÃO DA TAXA DE
JUROS REMUNERATÓRIOS, POIS AS INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS NÃO SE SUBMETEM AO DECRETO No
22.626/33 (LEI DA USURA), DE ACORDO COM A
SÚMULA No 576 DO STF. AUTORA QUE SE LIMITA A
ALEGAR ABUSIVIDADE, DEIXANDO DE TRAZER
PARÂMETROS
OBJETIVOS
DE
COTEJO
PARA
SUSTENTAR SUAS ALEGAÇÕES.
OPERAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO DÉBITO QUE
ATRAI A INCIDÊNCIA DO IOF. DESCABIMENTO DE
SUA DEVOLUÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003180-24.2019.8.26.0072 -Voto no
3
Vistos,
SÔNIA MARLI GROSSI KETELHUT apela da
respeitável sentença de fls. 208/220 que julgou improcedente a ação
revisional de contrato de cartão de crédito que move em face de OMNI
S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, nos
seguintes termos:
[...]Ante ao exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I
do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos e
EXTINGO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO. E diante da sucumbência, condeno a parte
autora ao pagamento das custas e despesas processuais,
bem como honorários advocatícios, os quais arbitro em
10% do valor atualizado da causa, compreendendo
apenas atualização monetária pela Tabela Prática do
TJSP desde o ajuizamento da demanda e juros
moratórios simples de 1% ao mês desde o trânsito em
julgado desta sentença, contudo observo que ela é
beneficiária da gratuidade da justiça (fls. 91/92) e o
disposto no artigo 98, §2o e 3o, do CPC, ficando
suspensa eventual cobrança ou execução. No mais,
quanto a fl. 207, anote-se. Com o trânsito em julgado
desta sentença, certifique-se e arquivem-se os autos
com as cautelas de praxe. P.I.C.
Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que
deixou de pagar duas faturas do cartão de crédito administrado pela ré
do qual é titular, no entanto identificou que é cobrada por valores que
considera ilegais.
Apresentou laudo impugnando a ausência de
previsão do Custo Efetivo Total nas faturas, a cobrança de encargos,
juros remuneratórios e incidência de IOF quando do pagamento integral
após a data de vencimento ou pagamento superior ao mínimo, porém
inferior ao valor integral da fatura (fls. 18/26).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003180-24.2019.8.26.0072 -Voto no
4
Sustenta a aplicação da legislação consumerista e a
interpretação do contrato celebrado entre as partes com base na boa-fé
objetiva.
Requer o provimento do recurso para reformar a
sentença e julgar a demanda procedente, condenando a ré a pagar-lhe o
dobro do que cobra indevidamente.
Recurso tempestivo, isento de preparo (fls. 91), e
respondido (fls. 232/237).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se de ação revisional relativa ao contrato de
cartão de crédito celebrado entre partes, cujas faturas inadimplidas pela
autora deram origem à negativação de fl. 12 no valor de R$ 3.012,97.
Em que pese o inconformismo, a sentença deve ser
mantida nos termos em que proferida, pelos motivos expostos a seguir.
Inicialmente, a autora confessou que deixou de
pagar as faturas. O fato de ter pago valor superior ao mínimo, porém
inferior ao valor integral, não afasta o inadimplemento, de modo a atrair
as consequências legais e contratuais pelo descumprimento de sua
obrigação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003180-24.2019.8.26.0072 -Voto no
5
Nesse sentido, a sentença bem observou que todas
as faturas descrevem o Custo Efetivo Total da operação de
financiamento do saldo devedor:
Primeiramente, ao contrário do afirmando pela Autora, em
todas as faturas que recebeu HOUVE EXPRESSA E CLARA
DEMONSTRAÇÃO DOS CUSTO EFETIVO TOTAL
(CET) MENSAL E ANUAL NOS CAMPOS "ENCARGOS"
(fls. 27, 29/32, 35/36, 39/41, 43/44, 50/57 E 59/68) E
"JUROS" (fls. 45/49). Dessa forma, uma simples e atenta
leitura nas faturas evitaria o ajuizamento desta demanda por
este motivo.
Além do que, não há qualquer ilegalidade quanto ao custo
efetivo total (CET), que é um mero índice representativo da
totalidade dos custos do financiamento e não se confunde
com a taxa de juros, bem como não há abusividade na
diferença entre a taxa de juros remuneratórios e a própria
CET” (fls. 211)”
Igualmente, o DD. Juízo a quo afastou a pretensão
de redução dos juros, o que deve ser mantido, porquanto as instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional são livres na fixação das
taxas de juros remuneratórios, não se sujeitando aos termos do no
Decreto no 22.626/33 (“Lei da usura”) (Súmula no 596 do Supremo Tribunal
Federal e REsp repetitivo 1.061.530 - RS (2008/0119992-4), 2a Seção do Superior
Tribunal de Justiça).
No presente caso, não trouxe a autora parâmetros
objetivos de cotejo para sustentar a alegação de abusividade em relação
às taxas de juros aplicadas no financiamento das faturas inadimplidas.
Por fim, mantém-se igualmente o quanto decidido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003180-24.2019.8.26.0072 -Voto no
6
pela sentença no que se refere ao IOF, porquanto, “tratando-se de imposto
(exação fiscal) e incidindo na espécie, o banco mero arrecadador - pode repassar
seu custo ao tomador do empréstimo, verdadeiro contribuinte do tributo. E o imposto
cobrado é repassado ao Tesouro Nacional” (fls. 217). A operação de
financiamento do débito atrai a incidência do IOF, portanto não é
cabível a sua devolução.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso da
autora e majoram-se os honorários de sucumbência em favor do patrono
da ré para 15% sobre o valor da causa, nos termos do §11 do artigo 85
do Código de Processo Civil, observados os efeitos do benefício da
justiça gratuita concedido à autora.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator